Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-14.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEI 10.823/2003. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRESENÇA.
1.A constitucionalidade da Lei 10.826/2003, que está em pleno vigor, já foi reconhecida pelo eg. Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, no julgamento da na ADI 3.112/DF.
2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstrar, inequivocamente, a prática de crime, no caso, porte ilegal de arma de uso permitido.
3. Os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos, quando coincidentes e colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem prova apta a respaldar decreto condenatório.
4. A negativa de autoria não deve ter maior relevância que os demais elementos trazidos aos autos, que revelam um contexto fático-probatório coeso e seguro no sentido de que os réus são autores do delito em questão.
5. Verificada a existência de erro de cálculo na pena, ela deve ser redimensionada.
6. Correto o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o do Código Penal, quando os apelantes são reincidentes e foram valoradas em seu desfavor duas circunstâncias judiciais.
7. Não é possível que os réus recorram em liberdade quando estão presentes os motivos autorizadores da manutenção da segregação cautelar, não demonstraram fatos novos para que a medida fosse alterada e as circunstâncias em que consumados os delitos, aliada a razoável folha de passagens criminais de ambos os réus revelam que, em liberdade, colocarão em risco efetivo a ordem pública.
8. Apelação da Defesa parcialmente provida.